Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, foram juntadas provas referentes a eventual suspensão dos serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
2. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. No caso em análise, o autor relata que desde 1o/04/2020 tem tido queda de sinal frequente e lentidão no serviço de internet contratado com a Claro, e, apesar dos diversos contatos e ida de técnicos até a sua residência, o problema ainda persiste, inclusive com repercussão na vida profissional diante da necessidade de trabalhar em casa em razão da pandemia. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar à requerida que solucione o problema e condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.
4. As ordens de serviço, os protocolos e as conversas pelo WhatsApp com o técnico da Claro comprovam problemas na prestação do serviço (ID 20819972 a 20819978), inclusive constando a necessidade de realizar um novo cabeamento (ID 20819978 – pág. 2). A requerida, por sua vez, acosta telas sistêmicas que, ao contrário do que pretende, confirma a falha em questão (ID 20820213 – págs. 6/9), e, mesmo que tenha empreendido esforços para solucionar, o fato é que o problema perdura e precisa ser resolvido, como determinado na sentença.
5. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias atuais, em especial na pandemia vivenciada, a interrupção dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 1.500,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo a sentença ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.